Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLACA CLONADA. MOTOCICLETA. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração n’s. CP01233204, CP01233090, CP01233479, CP01233570, CP01233459, CP01230043, CP01302019, CP01295836, CP01288272, CP01279632, CP0128522, assim como das penalidades e demais consequências dele decorrentes além de condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta não restar configurado dano moral. Aduz que a autora não requereu a alteração da placa do veículo quando soube da clonagem, em 2021. Alega que o veículo original não foi impedido de circular e que o processo administrativo de indicação de clonagem foi deferido. Acrescenta que não restou configurada lesão a direito da personalidade da requerente, ora recorrida. Requer a reforma em parte de sentença para julgar improcedente a condenação em dano moral. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de dano moral decorrente a clonagem de placa de veículo – motocicleta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a clonagem da placa do veículo e, consequentemente, a nulidade dos autos de infrações, não impugnados no recurso interposto.
5. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra e ao direito da personalidade, a requerente se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter providenciado processo administrativo e ter comprovado a existência de clonagem da placa de seu veículo e, ainda que tenha reconhecido a clonagem, não ter o recorrente providenciado a nulidade das multas referentes ao veículo de terceiro. Ademais, a requerente foi impedida de usar o veículo por não conseguir regularizar as pendências relativas ao veículo clonado, restando evidente lesão ao direito da personalidade.
6. Ressalta-se que o desgaste físico e abalo moral para resolver o problema verificado, com a perda de tempo útil, decorrente da clonagem de placa de veículo, ou seja, da negligência estatal, configura o dano moral. Precedente: Acórdão TJDFT n. 1349618. Outrossim, em que pese o recorrente alegar ser dever da parte/proprietária promover a alteração da placa do veículo original, tal fato não exclui o dever do recorrente/Estado de promover a segurança do documento original emitido à recorrida como legítimo. Logo, irretocável a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Dispensado de Custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1349618, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 18/06/2021.